Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703557-88.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JANILSON CANDIDO DE SANTANA, IZABEL SANTANA DOS SANTOS, SARA JANE SANTANA DOS SANTOS, THIAGO CANDIDO DOS SANTOS, JOAO CANDIDO SANTANA, VANDILSON CANDIDO SANTANA, SUELI SANTANA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (id 14577270) que homologou a partilha nos autos do arrolamento sumário. Em suas razões (id 14577283), sustenta o Distrito Federal, em síntese, que, mesmo com as alterações do Novo Código de Processo Civil, resta impossibilitada a expedição do formal de partilha no procedimento de arrolamento sumário sem a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos devidos pelo espólio à Fazenda Pública. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Sem preparo, em razão de isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Contrarrazões no id 14577288. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o apelante se insurge contra a expedição de formal de partilha sem a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCMD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Não obstante, no procedimento de arrolamento sumário, adotado in casu, nos termos do art. 659 do CPC, somente após a homologação da partilha e do trânsito em julgado da sentença, é que o fisco será intimado para proceder ao lançamento administrativo dos tributos devidos, conforme se vê: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. – (g.n)” Nesse sentido, o envio dos autos à Fazenda Pública, posterior ao trânsito em julgado não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor, visto que destinado apenas ao “lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, tal como previsto na norma supratranscrita. Sobre o tema, leciona a doutrina: “A sistemática do arrolamento sumário dos arts. 659 a 663 subtraiu do Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (art. 662, § 1o). Exige, apenas, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2o), fato que ocorrerá depois de homologada a partilha ou deferida a adjudicação (art. 659, § 2o). A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2o). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse procedimento especial, "não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante - valor atribuído tão somente para fins de partilha - e requerer nova avaliação para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de arrolamento (Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais, Vol II, pg. 331, 2016, 50a edição.)” A par dessas questões, o legislador optou por um rito processual simplificado e célere, excluindo a Fazenda Pública da condição de parte e estipulando expressamente a remessa dos autos somente em momento posterior ao trânsito em julgado, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento do ITCMD. E não sendo a Fazenda Pública parte no feito, não lhe cabe posteriormente interpor recurso de apelação, para fins de questionamento da sentença homologatória da partilha quanto ao prévio recolhimento de tributos, visto não ser a via processual cabível para tanto. Por fim, registre-se que o STJ consolidou o entendimento que “no arrolamento sumário não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.” STJ. 1a Turma. REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/08/2018 (Informativo 634). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora